Tribunal: STF
Processo: RE 1171699
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO DEFINIU OS LIMITES TERRITORIAIS DE MUNICÍPIO NEM A LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL PARA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.